Tribunal: TJES
Processo: 5011719-22.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011719-22.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA ATHAYDE SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO PELA EMBARGADA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 15429944 e 15450274) opostos contra decisão colegiada desta Turma Recursal (ID nº 15304148), que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora (ora embargada), reformando a sentença de piso para declarar a inexistência do débito e condenar o banco (ora embargante) ao pagamento de danos morais .

A parte embargante alega em sua fundamentação que a decisão encontra-se com vício de erro material ao citar o número errado de contrato em seu dispositivo .

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento. Consoante o acórdão embargado, o número do contrato (7192952) foi extraído da documentação acostada aos autos pela própria autora na inicial (ID 13679647, pág. 2) e corroborado pelo ofício do SERASA (ID 13679660) , os quais comprovam a inscrição do débito perante o órgão de proteção ao crédito, indicando o Embargante ("BMG 061185680") como responsável pela anotação restritiva.
Ademais, na própria contestação (ID 13679652), o banco embargante, ao se defender sobre a negativação do contrato nº 7192952, afirmou textualmente que "A INSTITUIÇÃO RÉ AFIRMA DESCONHECER" a origem de tal inscrição.
Nesse contexto, a alegação de que o número correto seria outro (14567884) não configura erro material do julgado, pois o acórdão se baseou exatamente na prova documental da inscrição indevida (feita pelo BMG sob o nº 7192952) e na própria confissão do banco (em contestação) de que desconhecia tal débito. O ponto fulcral reside na anotação restritiva ilícita promovida pelo Embargante, independentemente de confusões numéricas internas da instituição financeira, inexistindo vício a macular o acórdão.

Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, E NO MÉRITO, NEGO-LHES PROVIMENTO.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)